Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701105-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. CONVÊNIO ICMS 93/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Mandado de segurança que discute a constitucionalidade da exigência do DIFAL/ICMS nas operações de venda de mercadorias a consumidores não contribuintes por meio de convênio e sem a edição de Lei Complementar. 2. Cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.469/DF e RE 1.287.019/DF - Tema 1.093/STF). 3. Modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade pelo STF com produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso submetidas ao Judiciário questionando a exigibilidade do DIFAL até a data do julgamento (24/02/2021). 4. Mandado de segurança impetrado em data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se submete à modulação dos efeitos do julgado, não padecendo, portanto, de ilegalidade a cobrança do DIFAL de ICMS até a data da impetração, permanecendo hígidos os fatos geradores ocorridos, de sorte que os créditos apurados e lançados até aquele exercício (2021) ou nos exercícios seguintes (dependendo da edição de lei complementar específica cuja apreciação ultrapassa os limites objetivos da lide) podem ou poderão ser cobrados pelo Distrito Federal na forma da legislação de regência. 5. Não verificada a existência de direito líquido e certo, segurança que deve ser denegada. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido teria sido omisso em relação a questão em debate. Afirma que “a controvérsia do presente recurso é decidir se ao modular os efeitos da decisão firmada no bojo da ADI 5.469, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicabilidade da decisão a partir de 2022, “ressalvando da modulação as ações judiciais em curso submetidas ao judiciário”, a tese é aplicável para as ações executórias, ou tão somente para as ações declaratórias e anulatórias”. Ressalta que o Tribunal de Piso entendeu que a aplicação da modulação se restringia, apenas, as ações propostas pelo contribuinte, de outro lado, o acórdão da ADI não restringiu sua aplicabilidade. Pede, assim, seja exarada nova decisão para, especificando os efeitos da modulação da decisão firmada no bojo da ADI 5.469, firmar entendimento no sentido de que se ao ressalvar da modulação as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário estão incluídas as execuções fiscais propostas, aplicando-se o entendimento ao caso em tela, concedendo-se a segurança em definitivo, consequentemente, determinando a extinção da ação de execução fiscal no 0752381-94.2028.8.07.0016 e dos débitos inscritos em dívida ativa sob os no 0007610467 e 0007610475 a ela vinculados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, e 146, inciso III, “b”, ambos da Constituição Federal, suscitando afronta ao princípio da segurança jurídica, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028